Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação, mantendo a sentença de rejeição dos embargos à execução.
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação à capitalização mensal dos juros.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
4. Segundo consta no acórdão embargado, no tema repetitivo no 953, o STJ decidiu ser permitida a cobrança de juros capitalizados quando expressamente pactuada. 4.1. No caso, o contrato de empréstimo prevê essa capitalização, como reconhecido pelo próprio embargante em suas razões recursais de apelação. 4.2. O julgado ainda destacou ser permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos com instituições do SFN firmados após 31/3/2000, desde que expressa no contrato (STJ, Súmula no 539). 4.3. Consignou que a previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa anual efetiva (STJ, Súmula no 541). 4.4. Destacou o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 5o da MP no 1.963-17/2000, o qual admite a capitalização de juros em períodos menores que um ano, pelo STF, afastando a aplicação da Súmula no 121 da Corte Suprema.
5. Na espécie, não se verifica nenhuma omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se vislumbra outro vício a impor a revisão do julgado, devendo ser mantido o improvimento da apelação. 5.1. Na verdade, o embargante não se conforma com o improvimento da apelação e, agora, busca novo julgamento da demanda. No entanto, os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 5.2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
6. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte embargante em segunda instância para fins de prequestionamento, mesmo se os embargos de declaração forem inadmitidos ou rejeitados.
7. Rejeitados os embargos de declaração.